Tribunal: TJES
Processo: 5029766-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Remissão das Dívidas; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029766-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros
RECORRIDO: HELDER JOSE DA SILVA SILVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029766-64.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e SERASA S.A
.
.

RECORRIDO:
HELDER JOSE DA SILVA SILVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO
. ACORDO REALIZADO NA PLATAFORMA DO SERASA. QUITAÇÃO REGULAR DAS PARCELAS. QUEBRA DO ACORDO POR CULPA DAS REQUERIDAS. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por HELDER JOSE DA SILVA SILVEIRA em face do CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e SERASA S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que realizou um acordo de dívida que consta inscrita no SERASA onde optou por realizar pelo próprio aplicativo desta, contudo, teve problemas técnicos na plataforma para o pagamento da sexta parcela onde caracterizou quebra do acordo e negativação do seu nome. Aduz que a situação ocasionou problemas financeiros por ser comerciante.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Sendo assim,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de:
a) Obrigar as requeridas
a restabelecerem o acordo, nos termos da fundamentação, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de se considerar a dívida quitada.
b) Condenar as requeridas solidariamente
no pagamento de indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada com a sentença no ID 7926152, as partes interpuseram Recurso Inominado, a CREDSYSTEM sustentando que a quebra de acordo se deu por culpa do credor por não ter efetuado o pagamento da sexta parcela. Afirma que não cometeu qualquer ato ilícito ao realizar as cobranças, logo, não persiste o dever de indenizar.

Por sua vez, o SERASA argumenta que foi condenado por culpa de terceiro, em afronta às disposições, assim como alega que os pagamentos realizados pelo autor somente a empresa credora poderá prestar os devidos esclarecimentos. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, a negativação é fato incontroverso.

Quanto ao débito inscrito, vejo que as requeridas
não se desincumbiram do seu ônus probatório de trazer aos autos

a regularidade da inscrição no SPC, no valor de R$822,64. Isso, porque observo dos autos que o consumidor celebrou acordo com a CREDSYSTEM na plataforma da SERASA para a quitação de débito no valor de R$2.333,76, todavia, ao tentar realizar o pagamento da sexta parcela foi impossibilitado sob o argumento de quebra de acordo, ante o não pagamento da quinta parcela.

Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos o pagamento da parcela do mês anterior (ID 7925958), de modo que a quebra de acordo se deu por culpa das requeridas.

Assim, não havendo prova da regularidade do débito inscrito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)